Tribunal: TJDFT
Processo: 0709304-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709304-73.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: KELI VIEIRA CAMPELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Keli Vieira Campelo em face da r. decisão proferida pelo Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0702073-38.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado na petição inicial, nos seguintes termos (Id. 18921928): “Vistos etc. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Poder Público, com pedido de liminar para determinar que a Autoridade Coatora inclua, na contagem de tempo de serviço da Impetrante, para efeitos de abono de permanência, o dia 13/11/2019. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de indeferimento da liminar, pois inexiste elementos que revelam a probabilidade do direito postulado pelo impetrante, bem como inexiste periculum in mora. Com efeito, correta a decisão administrativa atacada, uma vez que a EC 103/2019 possui a previsão de que entrará em vigor na data de sua publicação (art. 36, inciso III). Extrai-se do art. 2o, §1o da LINDB que a EC no 103/2019 revogou a lei anterior no momento em que passou a vigorar, ou seja, dia 13 de novembro de 2019, a data de sua publicação. Deste modo, as regras previdenciárias revogadas tiverem vigência até o dia anterior ao da publicação da EC no 103/2019, isto é, dia 12 de novembro de 2019. Daí porque inexiste direito líquido e certo a ser amparado. Em face ao exposto, INDEFIRO a liminar. 2. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. 4. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 5. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. Int. CONFIRO A PRESENTE FORÇA DE MANDADO/OFÍCIO”. Defende a Agravante que, nos termos do artigo 3o da EC n. 103/2019 e do entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema n. 942, o cumprimento dos requisitos para a aposentadoria deve ser aferido no dia 13/11/2019, data da entrada em vigor da emenda constitucional, e não em 12/11/2019. Menciona o Despacho n. 846/2021/SPREV/SEPRT-ME e as Notas Técnicas n. 6178/2021/ME e n. 792/2021/ME, todos do Ministério da Economia, e a Instrução Normativa n. 128/2022, editada pelo INSS. Reafirma que os novos requisitos para aposentadoria no RGPS devem ser aferidos somente a partir do dia 14/11/2019, e quem implementou os requisitos até 13/11/2019 tem direito adquirido ao regime jurídico previdenciário anterior à vigência da EC n. 103/2019. Alega haver perigo em se aguardar o julgamento do mérito da demanda a justificar a concessão da medida liminar pleiteada, sob o argumento de que já deveria estar recebendo abono permanência desde 13/11/2019, bem como já poderia ter requerido a concessão do benefício de aposentadoria caso o direito alegado tivesse sido oportunamente reconhecido. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja incluído na contagem do seu tempo de serviço o dia 13/11/2019 para fins de concessão do abono permanência. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja assegurado à Agravante a inclusão do dia 13/11/2019 na apuração do seu tempo de serviço. Preparo comprovado (Id. 56704152). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, requer a Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal que seja incluído na contagem do seu tempo de serviço o dia 13/11/2019 para fins de concessão do abono permanência. O abono permanência constitui benefício pecuniário devido aos servidores ativos que, tendo cumprido todos os requisitos para aposentadoria voluntária, optam por permanecer em atividade. A pretensão recursal esbarra na vedação contida no artigo, 7o, § 2o, da Lei do Mandado de Segurança. Com efeito, o art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016/2009 proíbe a concessão de medida liminar quando há extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Confira-se: “§ 2o. Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.” Ademais, o artigo 300, § 3o, do CPC veda a concessão de tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que se verifica na espécie dado o caráter eminentemente alimentar da pretensão recursal deduzida. Assim, sem incursionar no mérito, indefiro o pedido liminar. Requisito informações. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Idem quanto ao Distrito Federal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora